Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. DEVER DE REPARAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. ABALO MORAL INQUESTIONÁVEL. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO.

1. Conforme entendimento já sufragado por esta Corte de Justiça, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, que, no entanto, goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021).

2. No particular, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que a renda bruta do recorrente não ultrapassa o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, de modo que o pedido de gratuidade de justiça merece ser acolhido.

3. Conforme preconiza o art. 200 do CC, quando a ação se originar de fato que deva ser apreciado no juízo criminal, a prescrição cível não correrá antes da respectiva sentença definitiva. Rejeita-se, assim, a prescrição deduzida.

4. Mérito: Cuida-se de ação civil ex delicto objetivando a reparação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito causado pelo réu, o qual culminou na morte da filha da autora.

5. Diante da condenação criminal transitada em julgado, a indenização na esfera cível é decorrência lógica do dano causado, sendo inconteste a responsabilidade civil do apelante.

6. Dessa forma, no particular, ressoa inexorável o abalo moral sofrido pela autora com o falecimento da filha menor no acidente de trânsito causado pelo réu, o que implica no dever de reparação.

7. Cumpre destacar que a indenização possui caráter punitivo e compensatório, a despeito de ser inviável mensurar em termos monetários a dor e o sofrimento decorrentes da perda de um filho.

8. No que concerne à multa imposta ao réu em virtude dos embargos de declaração opostos, esta deve ser mantida, porquanto o referido recurso não indicou nenhum vício a ser sanado, tendo finalidade meramente protelatória.

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.